Tribunal: TJDFT
Processo: 0742619-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INAPLICABILIDADE. STF. ADI 5.348 E TEMA 1.170. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do feito e fixou parâmetros de atualização monetária à condenação contrária ao Distrito Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a atualização monetária por meio da TR nas condenações contrárias à Fazenda Pública.
3. No âmbito do Tema 1.170, o Supremo Tribunal Federal recentemente definiu que a legitimidade do índice de correção monetária aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública independe de previsão expressa em sentido contrário no título judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.